Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708497-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KLEBER DE SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1. O Apelante DF através da Diretoria de Ensino e do CF Praças do CBMDF informem a situação atual (do ora Apelado no concurso para o qual foi deferida a TU, seu ingresso nas fileiras da Corporação como SDAL. 2. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator